Tribunal: TJPA
Processo: 0808631-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808631-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DENGUE HEMORRAGICA E SUSPEITA DE LEISHIMANIOSE. OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO AO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. DIRECIONAMENTO DA MULTA AO GESTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. MOSTRA-SE NECESSÁRIO AFASTAR A MULTA DIRECIONADA AO GESTOR E REDUZIR O VALOR DA MULTA COMINADA AO MUNICÍPIO. MANTIDAS AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Município de Ourilândia do Norte contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Comarca em favor de representado pelo Ministério Público, que determinou fosse fornecido tratamento de saúde de médico-infectologista ao paciente representada, solidariamente com o Estado do Pará, em hospital de referência ou especializado, como também na rede privada na ausência de vagas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Alega o agravante que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos: 1 - Ilegitimidade passiva ad causam do Município de Ourilândia do Norte; 2 - Inconstitucionalidade da aplicação da pena de multa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 3 - Existência dos requisitos necessários a concessão da liminar, face a presença do
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Requer assim seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar os efeitos da decisão agravada, ou, reduzida a multa fixada, face a possibilidade de causar dano irreparável ou de difícil reparação.

Concedi parcialmente o efeito suspensivo conforme ID2312837.

Contrarrazões ID2731374 pugnam pelo improvimento do recurso.

Em judicioso parecer o
Parquet
de 2º grau se manifestou pelo provimento parcial para somente retirar a imposição da multa pelo descumprimento da liminar da pessoa do Secretário de Saúde ID2879030.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Considerando que o cenário permaneceu inalterado desde o recebimento do recurso, na esteira do parecer ministerial, reedito parcialmente os fundamentos daquela decisão pretérita acrescida da conclusão apresentada pelo
Parquet
.

A controvérsia diz respeito a existência de direito a disponibilidade de tratamento de saúde consistente na consulta com médico infectologista para diagnostico e tratamento, posto que teve redução das plaquetas de 137.000 para 56.000 e efetivou teste que deu positivo para dengue reagente, apresentado quadro que exige consulta com infectologista para diagnostico e avaliação, conforme consignado no laudo juntado.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria, em sede de repercussão geral, consignando a existência de solidariedade entre os entes federados,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

Assim, o fornecimento do tratamento solicitado é responsabilidade solidaria entre os entes federados e o cidadão tem direito de optar qual dos entes públicos deve prestar-lhe a assistência à saúde que necessita.

Ademais, inexiste prova sobre a inviabilidade econômica ou orçamentária do apelante em fornecer o tratamento em questão, que se encontra dentro dos limites de atribuições solidarias do Município e as normas infraconstitucionais que regulam a matéria devem ser interpretadas de acordo com o mandamento constitucional e o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal.

Importa salientar ainda que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação sistemática dos Arts. 1.º, inciso III, 6.º, 196 e 197.

Em relação a multa fixada, verifico que os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar a decisão, pois compete ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional em proteção ao direito fundamental a saúde e a manutenção a vida, conforme já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal a exemplo do ARE 801.676.

Nesse mesmo caminhar, o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Tema 84 dos Recursos Repetitivos
firmou a seguinte tese:
“Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.”

Já em relação a
multa pessoal cominada contra o Gestor
, conforme posicionamento consolidado no mesmo Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide, como é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2.
Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.
Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013, Rel. Min. Herman Benjamin) – grifei

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ART. 461, § 2.º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA.' IMPOSSIBILIDADE. (...)

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes
. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 847.907/DF, Rel.
Min.

LAURITA VAZ
, Quinta Turma, DJe 16/11/2011.) – Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento, ou não, de multa diária imposta aos representantes do ente público pelo descumprimento de ordem judicial.
É pacífico o entendimento desta Corte, que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa
. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo.
Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido."

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS
, SEGUNDA TURMA, DJe 16/5/2013.) – Grifei.

Assim, nos termos do acórdão do e. STF proferido do
RE 855.178 RG/PE
em sede de
Repercussão Geral
, bem como em consonância com o Tema 84 dos Recursos Repetitivos e a firme jurisprudência do c. STJ, mantenho inalterada a obrigação de fornecimento do tratamento adequado a agravada e voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, para reformar o decisum somente para retirar a imposição da multa pelo descumprimento da liminar da pessoa do Secretário de Saúde, bem como ajusto a multa cominada para o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/04/2021